Tribunal: TJSP
Processo: 0007131-81.2009.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame – Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cajamar contra a r. sentença que julgou extinta execução fiscal por abandono da causa , nos termos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame – Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cajamar contra a r. sentença que julgou extinta execução fiscal por abandono da causa , nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Consta que o Município foi pessoalmente intimado, por meio eletrônico, para dar andamento ao feito, não tendo apresentado qualquer manifestação no prazo legal, o que motivou a extinção do processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão – Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa diante da inércia do exequente, analisando-se: (i) se houve adequada intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) e, tratando-se de execução não embargada, é necessária a manifestação do executado para aplicação da Súmula 240/STJ; (iii) e se estão presentes os requisitos legais para manutenção da sentença extintiva.
III. Razões de decidir – Constatou-se que o Município foi devidamente intimado de forma pessoal, por meio eletrônico, conforme autoriza o art. 183, §1o, do Código de Processo Civil, e permaneceu inerte por longo período, entre 09/2023 e 01/2026, caracterizando o abandono da causa. No caso dos autos, ressaltou-se que se trata de execução fiscal não embargada, hipótese em que é inaplicável a Súmula 240/STJ, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência pacífica reafirma que, inexistindo embargos, a extinção por abandono pode ser decretada de ofício, dada a ausência de bilateralidade processual. Diante disso, a sentença foi mantida, reconhecendo-se a inércia processual da Fazenda Pública e a correção do decreto extintivo.
IV. Dispositivo e tese - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A execução fiscal não embargada pode ser extinta de ofício por abandono da causa. A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida. A Súmula 240/STJ não se aplica às hipóteses de execução fiscal não embargada.
Legislação citada: CPC, arts. 183, §1o, 485, III e §1o.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux; AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Min. Castro Meira; RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.